Tribunal: TJDFT
Processo: 0734993-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. JANELA QUEBRADA DE VEÍCULO USADO PARA O TRABALHO. EXAME PERICIAL PRESCINDÍVEL. REPARO NA JANELA JUSTIFICÁVEL. CABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS PARA APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se: [a] o delito não deixar vestígios; [b] os vestígios deixados desapareceram; ou [c] as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. Todavia, no caso, a perícia demoraria mais de 72 (setenta e duas) horas para ser realizada no veículo de trabalho da vítima, o que justifica a utilização de outros meios para a comprovação do rompimento do obstáculo devido a obviedade da quebra da janela do carro para a consumação do furto dos objetos que se encontravam em seu interior. Diante disso, não se pode exigir que o proprietário que teve a janela de seu automóvel quebrada aguarde que seja feita a perícia para só depois consertá-la, o que colocaria em risco a segurança de seus bens (ferramentas de trabalho) e impossibilitaria a utilização do automóvel para o labor exercido por ele, causando danos patrimoniais maiores do que os decorrentes do crime de furto do qual foi vítima.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.